Tribunal: TJES
Processo: 5018569-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018569-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METALURGICA MOR SA

AGRAVADO: ALFREDO BODART SOARES FILHO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

N. 5018569-28.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: METALÚRGICA MOR S.A.

EMBARGADO: ALFREDO BODART SOARES FILHO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRENO DE MARINHA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO INTERNA INOCORRENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Metalúrgica MOR S.A. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de Alfredo Bodart Soares Filho, mantendo o indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, afirmando que o acórdão não teria apreciado adequadamente o conjunto probatório por ela apresentado e que haveria contradição entre o reconhecimento de atos de posse e a conclusão pela existência de “dúvida razoável”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar de modo específico as provas documentais apresentadas pela embargante; e (ii) verificar se há contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do julgado quanto à configuração dos atos de posse e à necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e coerente as provas constantes dos autos, reconhecendo a existência de documentos apresentados por ambas as partes, mas concluindo pela necessidade de dilação probatória em razão da dúvida razoável quanto à posse anterior e à data do alegado esbulho.

5. A suposta contradição apontada pela embargante não é interna, mas sim externa, pois decorre de sua discordância com o entendimento jurídico adotado pelo Colegiado, o que é incabível na via dos aclaratórios. Precedente: STJ,
EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG
, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18/04/2023, DJe 24/04/2023.

6. Não há omissão, pois o acórdão analisou os elementos probatórios de forma suficiente, apreciando as alegações das partes à luz do art. 561 do CPC.

7. O inconformismo com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não constitui vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª T., j. 05/11/2024, DJe 18/11/2024).

8. A pretensão de prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível o uso dos embargos com caráter meramente infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna, existente entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado.

2. O acórdão que analisa as provas de forma suficiente e fundamentada não é omisso, ainda que decida contrariamente à pretensão da parte.

3. A discordância da parte com a valoração das provas ou com a interpretação jurídica adotada caracteriza mero inconformismo, insuscetível de correção por meio de embargos de declaração.

4. A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG
, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18/04/2023, DJe 24/04/2023;
STJ,
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF
, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª T., j. 05/11/2024, DJe 18/11/2024;
STJ,
EDcl-AgRg-HC 616.152/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 23/02/2021, DJe 01/03/2021;
TJES,
AG 5003691-06.2021.8.08.0000
, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câm. Cível, j. 17/03/2023;
TJSP,
Emb. Decl. Cível 2280138-33.2023.8.26.0000
, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câm. Dir. Público, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende,
METALURGICA MOR SA
(ID 16272989), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 16174816) que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto em face de
ALFREDO BODART SOARES FILHO
, mantendo o indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese,
omissão e contradição
no acórdão. Aponta omissão por entender que o julgado não enfrentou de forma específica e motivada o conjunto probatório documental por ela produzido, o qual, em sua tese, seria apto a demonstrar a posse anterior sobre o imóvel e o esbulho. Adicionalmente, alega haver contradição entre o reconhecimento, no próprio acórdão, da existência de provas que configuram atos materiais de posse e a conclusão final pela existência de “dúvida razoável”.

Contrarrazões (ID 16290404) arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência dos requisitos de admissibilidade e, no mérito, seu integral desprovimento.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Ultrapassado tal ponto, ressalta-se que nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRENO DE MARINHA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA POSSE ANTERIOR E DA DATA DO ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o título de ocupação de terreno de marinha emitido pela Secretaria do Patrimônio da União, aliado ao pagamento das taxas federais, é suficiente para comprovar a posse anterior da agravante; (ii) verificar se os requisitos do art. 561 do CPC (posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse) restam demonstrados para autorizar a concessão da liminar de reintegração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação possessória tutela o exercício fático da posse (jus possessionis), e não a titularidade ou domínio do bem (jus possidendi), sendo insuficiente o título de ocupação emitido pela SPU desacompanhado de atos concretos de exercício da posse. 4. Para a concessão da liminar de reintegração de posse, é imprescindível a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho praticado há menos de ano e dia, data do esbulho e perda da posse. 5. No caso, a agravante apresentou título administrativo de ocupação e pagamento de taxas, mas não comprovou atos materiais que evidenciassem a posse fática sobre o bem antes do alegado esbulho. 6. O agravado trouxe elementos que indicam exercício de posse mansa e pacífica há décadas (contas de serviços públicos e declarações de vizinhos), circunstâncias que, em análise perfunctória, geram dúvida razoável acerca da efetiva titularidade possessória. 7. A existência de controvérsia fática quanto aos limites da área, à posse anterior e à data do suposto esbulho exige dilação probatória, sendo inviável a antecipação da tutela reintegratória em cognição sumária. 8. Jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais reafirma que não se discute propriedade em ação possessória e que, ausente prova robusta da posse anterior e do esbulho, deve ser indeferida a liminar de reintegração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A certidão de ocupação emitida pela SPU, desacompanhada de atos materiais, não comprova o exercício fático da posse. 2. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova cabal dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse. 3. Na presença de dúvida razoável quanto à posse alegada, impõe-se a necessidade de dilação probatória, inviabilizando a tutela liminar.
Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.196 e 1.210; CPC/2015, arts. 560 e 561.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.099.572/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgRg no REsp 1.389.622/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.02.2014, DJe 24.02.2014; TJMG, AI 1.0000.23.178991-8/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, j. 21.03.2024; TJES, AI 5012500-77.2024.8.08.0000, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publ. 06.05.2025.

À evidência, inexistem
omissão ou contradição
a serem corrigidas, na medida em que o acórdão embargado analisou a controvérsia de forma clara e integral, concluindo que, em sede de cognição sumária, a presença de “dúvida razoável” acerca da posse anterior, estabelecida a partir do confronto entre as provas apresentadas por ambas as partes, impõe a necessidade de dilação probatória e afasta a concessão da liminar possessória.

Portanto, o acórdão reconhece a existência de tais provas (“entrega de chaves, contratos com imobiliárias e vigilância”), mas as considera insuficientes para gerar a certeza necessária para uma liminar, em face da controvérsia instalada. Assim, o argumento não foi ignorado,

mas sim valorado de forma contrária ao interesse da parte embargante.

Ademais, não há premissas inconciliáveis no julgado. É perfeitamente lógico reconhecer a existência de provas de ambas as partes e concluir que o cenário é de dúvida, o que impede a concessão de uma medida drástica como a reintegração liminar.

Como se sabe, o vício de contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incompatibilidade lógica entre proposições internas do próprio julgado (contradição interna). Nesse sentido, não se admite a utilização da via dos aclaratórios para a alegação de que a decisão seria contraditória com elementos externos aos autos, como dispositivos de lei, entendimento jurisprudencial ou decisões em outras demandas (contradição externa).

Nesse sentido, cito:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. Caso no qual a recorrente se limita a tecer críticas ao julgado, cujos fundamentos e conclusão, a seu ver, se mostram equivocados, e a apontar contradição entre o acórdão impugnado e a jurisprudência da Corte. 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, em cujos limites não cabe a pretensão de reformar o julgado vergastado, em razão da presença de eventual erro de julgamento. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado"
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). 5.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PAGAMENTO DA MULTA. ART. 1.021, § 4.°, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. [...] 4.
A alegação de que há precedentes nesta Corte Superior em sentido diverso ao adotado no acórdão embargado não justifica o acolhimento dos aclaratórios, pois "[e]ventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado 'contradição externa', não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.871.942/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 5. O acórdão impugnado não possui os vícios suscitados pela parte embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram o não conhecimento do apelo nobre. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EXTERNA – RECURSO DESPROVIDO 1. A partir da leitura do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para integrar – hipótese de omissão – ou aclarar – hipóteses de contradição, obscuridade ou erro material – o pronunciamento judicial. Sua função, portanto, é aprimorar a decisão embargada, não sendo o meio próprio para se provocar o reexame de questões decididas. 2.
A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração pode se verificar entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade entre capítulos da decisão, entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo, entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o verdadeiro resultado do julgamento. 3. Não cabem embargos de declaração nas hipóteses de contradição externa, caracterizada quando a parte alega contradição entre a decisão e a lei, entre a decisão e a jurisprudência, entre a decisão e a tese por ela defendida ou entre a decisão e as provas dos autos. Em todas essas hipóteses, a título de contradição, é postula novo julgamento, sob pretexto de equívoco da decisão judicial.
[...] (TJES - AG 5003691-06.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, Data: 17/03/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 –
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. Precedentes do STJ.
3 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AC 0018783-71.2020.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, Data: 17/05/2024)

Não há, portanto, incoerência interna no julgado. O que a embargante aponta como contradição é a sua discordância com a solução jurídica dada ao caso, o que, como se sabe, não é passível de correção via embargos de declaração.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Sobreleva consignar, ainda, que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.